Tribunal: TJBA
Processo: 0027203-97.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0027203-97.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Maria Isabel Soares da Silva e outros (5) Advogado(s): IVANA DULCE FRANCA RIOS, ANDREA PINEIRO LANDEIRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DIREITO RECONHECIDO COM BASE EM TESE FIRMADA EM IRDR. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que concedeu a segurança e extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante, servidor policial militar, ao recebimento de auxílio-transporte, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. O cálculo do benefício foi determinado com base nos deslocamentos efetivos, dias de comparecimento ao serviço e tarifa oficial, até a edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, admitindo compensação de valores eventualmente pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há bis in idem na concessão do auxílio-transporte diante de benefícios já existentes; (ii) estabelecer se é necessária a expressa adoção dos critérios do art. 3º do Decreto nº 6.192/1997 para o cálculo do valor; (iii) determinar se deve haver manifestação expressa sobre a natureza jurídica da verba; e (iv) verificar a necessidade de aplicação da taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese jurídica firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, que reconhece o direito ao auxílio-transporte aos policiais e bombeiros militares independentemente da regulamentação específica, possui eficácia vinculante no âmbito da jurisdição estadual e deve ser aplicada a casos idênticos, afastando a alegação de bis in idem. O benefício não configura aumento de vencimentos por fundamento de isonomia, não violando a Súmula Vinculante nº 37 do STF, mas apenas efetiva previsão legal já existente. A decisão impugnada observou corretamente os critérios previstos no art. 3º do Decreto Estadual nº 6.192/1997 até a edição do Decreto nº 18.825/2019, inexistindo omissão ou contradição quanto ao método de cálculo. A natureza jurídica do auxílio-transporte já está definida na legislação de regência, sendo desnecessária nova qualificação judicial. A aplicação da taxa SELIC, conforme previsto na EC nº 113/2021, poderá ser objeto de análise na fase de liquidação da sentença, matéria que pode ser apreciada de ofício e não está acobertada pelos efeitos da coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O direito ao auxílio-transporte de policiais e bombeiros militares deve ser reconhecido com base na tese firmada em IRDR, mesmo na ausência de regulamentação específica. Não configura bis in idem o reconhecimento do auxílio-transporte quando já existe gratuidade no transporte público e fornecimento de vale-transporte. Os critérios para cálculo do valor do benefício devem observar o disposto no Decreto Estadual nº 6.192/1997 até a edição do Decreto nº 18.825/2019. A natureza jurídica da verba deve seguir a legislação de regência, sem necessidade de qualificação adicional. A taxa SELIC pode ser aplicada na fase de liquidação da sentença, nos termos da EC nº 113/2021, sendo matéria de ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 985; EC nº 113/2021; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º; Decreto Estadual nº 18.825/2019. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000; STJ, AgInt no REsp nº 1.943.231/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.11.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.719.427/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.11.2021; STJ, AgInt no AgRg na PET na ExeMS nº 7497/DF, j. 26.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0027203-97.2015.8.05.0000, em que figuram como apelante Maria Isabel Soares da Silva e outros (5) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .